Tribunal: TCU
Processo: 030.088/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 757646, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 757646, função null, que teve como objeto REVITALIZAÇÃO TURÍSTICA DA AV. DO CONTORNO, 2a ETAPA NO MUNICÍPIO DA MERUOCA-CE. (no da TCE no sistema: 2289/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10275/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis do inteiro teor desta deliberação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 97-100). 1. Processo TC- Processo 030.088/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 030.764/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Francisco Antônio Fonteles (XXX.274.233-XX); José Herton Alves de Sousa (XXX.093.913-XX); Manuel Costa Gomes (XXX.491.693-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Meruoca-CE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sandy Severiano dos Santos (32672/OAB-CE), representando o Município de Meruoca-CE. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.